Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A hipótese de contradição que fundamenta a interposição dos embargos de declaração é aquela observada internamente ao acórdão. Por essa razão ocorre contradição se as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão são contraditórias entre si ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia impositiva que pode, em tese, gerar a alegada hipótese de omissão. A mera menção a ementas de julgados sem a indicação precisa a respeito da tese que teria sido eventualmente olvidada no julgado não se ajusta à hipótese de omissão.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos a respeito do dispositivo do acórdão.